Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704227-57.2023.8.07.0020 RECORRENTE: WEDER FRANCISCO PEREIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. CRIME FALSA IDENTIDADE. NATUREZA FORMAL. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONCURSO MATERIAL. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de furto simples e de falsa identidade, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. A falta de perícia para aferição do rompimento do obstáculo não é obstáculo para o reconhecimento da qualificadora dos incisos I do § 4o do art. 155 do CP, quando contundente as demais provas a evidenciar a sua incidência. 3. O crime de falsa identidade é de natureza formal, sendo suficiente que o réu se identifique ou forneça, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade à autoridade polícia para sua configuração, independente do resultado, sendo também irrelevante o fato de ter sido rapidamente descoberta a sua real identidade. 4. Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. 5. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada. 6. É possível a desvaloração da conduta social em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro, diante da clara falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada. 7. O Superior Tribunal de Justiça, no tema 585 em sede de recurso repetitivo, determina ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.). 8. Aos crimes de furto e falsa identidade, cometidos em ações distintas e desígnios autônomos, aplica-se a regra do concurso material, mas, por se tratar de penas de natureza distintas (reclusão e detenção), não haverá a soma das mesmas, nos termos do art. 69 do Código Penal. 9. Negou-se provimento ao recurso da Defesa e deu-se provimento ao recurso do Ministério Público. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso concreto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.322.083/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023). No mesmo sentido, veja-se o AgRg no AREsp n. 2.143.254/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024. Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028